Tribunal: STF
Processo: RE 1221157
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIAS PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIAIS AFASTADAS. MÉRITO. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE E PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ÁGUAS PLUVIAIS. CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E REDE DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. VIOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMPO PARA CONCLUSÃO DA OBRA. AMPLIAÇÃO.
    1. Se o apelante rebate os argumentos utilizados pelo Juiz como fundamento na sentença, forçoso reconhecer que, ainda que de forma sucinta, a sentença recorrida foi fundamentada e, como se sabe, fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, impondo-se a rejeição de preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação.
    2. Se a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm competência comum para cuidar da saúde, da proteção ao meio ambiente e para a promoção de programas de saneamento básico (Inteligência do art. 23, da Constituição Federal), deve-se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Acre.
    3. O fato de estar sendo executado o programa ‘Ruas do Povo’, que segundo os apelantes resolverá o problema, não importa, neste momento, em perda do interesse de agir da parte autora, tendo em vista que somente após a conclusão das obras é que será possível aferir se foi construída uma rede de drenagem de águas pluviais e sistema de coleta e tratamento esgoto na Travessa Vilhena Bairro Sobral.
    4. Em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
    5. A Constituição Federal, em seu artigo 6º, combinado com o artigo 196, prescreve de forma taxativa que a saúde constitui em um mínimo existencial, um piso vital mínimo, que deve ser implementado e concretizado pelo Estado, propiciando vida digna aos cidadãos.
    6. O mínimo existencial à saúde, neste caso, não abrange apenas a ausência de doenças, mas o completo bem-estar, seja ele físico, mental ou social e o Estado deve agir em socorro de todos os cidadãos, independente de sua classe social, prestando toda a assistência necessária, sob pena de violar não só o direito fundamental a vida, mas também os demais direitos fundamentais garantidos constitucionalmente.
    7. A mera alegação de ausência de previsão orçamentária e de violação ao princípio da reserva do possível não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. Tanto o Município quanto o Estado não comprovaram, neste caso, a insuficiência de recursos para investir em saneamento básico que impossibilitasse a execução das obras pedidas na ação civil pública.
    8. Tendo em vista que a implementação de obras desta envergadura deve obedecer a certos cronogramas, considerando, inclusive, o regime de chuvas da região, que atrapalha sobremaneira a construção de redes de drenagem, deve ser provido o recurso do Município de Rio Branco para ampliar o prazo para conclusão da obra para 10 (dez) meses.
    9. Apelo do Município de Rio Branco provido parcialmente.
    10. Desprovido o apelo do Estado do Acre” (págs. 1-2 do documento eletrônico 12).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1°; 18; 23, VI, IX, e parágrafo único; e 30, V, da mesma Carta.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 34).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem manteve sentença que julgou procedente ação civil pública para determinar a construção de uma adequada rede de drenagem de águas fluviais, sistema de coleta e esgoto e tratamento de efluentes, asfaltamento e demais infraestruturas necessárias para propiciar a regularização ambiental, urbanística e social na Travessa Vilhena – Bairro Sobral, em Rio Branco/AC. Para tanto, o Juízo a quo utilizou-se dos seguintes fundamentos:
    “Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a Lei Federal n. 11.445/2007 atribui ao Município a responsabilidade pela prestação do serviço público de saneamento básico, e que a Lei Complementar Federal n. 140/2011 definiu como sendo de competência do Município a solução de problema ambiental decorrente da falta de saneamento básico local, cuja execução também é atribuída ao Município pela Lei 8.080/1990, devo salientar que os direitos sociais buscados nesta Ação Civil Pública são os assegurados no art. 6º, ‘caput’, c/c art. 1º, inciso III e art. 225, todos da Carta Magna, e neste caso, mais especificamente, o próprio recorrente alegou falta de interesse de agir da parte autora justamente por já estar realizando as obras pretendidas através do programa ‘Ruas do Povo’.
    Ora, se o próprio recorrente admite que esteja realizando as obras através do programa ‘Ruas do Povo’, porque tenta se eximir alegando que as mesmas não são de sua competência? Por certo não quer que o Poder Judiciário aprecie o mérito do ato administrativo, ainda que discricionário, para averiguar os aspectos de legalidade do ato e determine as medidas que deve adotar para a solução do problema. A Constituição Federal traz alguns artigos que se aplicam bem ao presente caso, dentre os quais peço venia para citar os seguintes:
    ‘Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
    (…)
    II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
    (…)
    VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
    (…) 
    IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;
    X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;’
    ‘Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.’ 
    ‘Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
    (…)
    IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
    (…)
    VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho’
    Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Acre.
    […]
    Ora, em demandas como a da espécie, onde o objetivo maior é a proteção à saúde e ao meio ambiente, não há dúvidas de que os direitos buscados fazem parte de um núcleo de obrigações que o Estado deve considerar como prioritárias e, quando as questões de cunho eminentemente ambientais demostram a incúria da Administração em salvaguardar a saúde da população e o meio ambiente, compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, ainda que discricionário, para averiguar os aspectos de legalidade do ato.
    […]
    Como se pode ver, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
    Neste caso, especificamente, onde o risco à saúde da população residente na travessa Vilhena esta comprovado e a necessidade de construção de uma adequada rede de drenagem de águas pluviais, de rede/sistema de coleta e tratamento esgoto é premente, forçoso reconhecer que se trata de uma situação excepcional, que autoriza ao Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote as medidas necessárias à solução do problema.
    Não há que se falar, portanto, em violação do princípio da separação de poderes, devendo ser negado provimento neste ponto tanto ao apelo do Município de Rio Branco quanto ao do Estado do Acre.
    […]
    Ora, o mínimo existencial à saúde abrange não apenas a ausência de doenças, mas o completo bem-estar, seja ele físico, mental ou social e o Estado deve agir em socorro de todos os cidadãos, independente de sua classe social, prestando toda a assistência necessária, sob pena de violar não só o direito fundamental a vida, mas também os demais direitos fundamentais garantidos constitucionalmente.
    E direito à saúde não se resume no direito de estar saudável, pois agrega também o direito à prevenção de doenças, ou seja, o direito de permanecer saudável, direito esse que os moradores da Travessa Vilhena não estão usufruindo, tendo em vista a completa falta de saneamento básico no local.
    E a Constituição Federal, em seu artigo 6º, combinado com o artigo 196, prescreve de forma taxativa que a saúde constitui em um mínimo existencial, um piso vital mínimo, que deve ser implementado e concretizado pelo Estado, propiciando vida digna aos cidadãos.
    […]
    Desta forma, pode-se concluir que tanto o Município de Rio Branco quanto o Estado são solidariamente responsáveis por manter a saúde dos cidadãos, desenvolvendo políticas de saúde para evitar que eles se tornem doentes. O direito à prevenção de doenças, neste caso, inclui o saneamento básico pretendido pelo Ministério Público na Ação Civil Pública que objetiva a construção de uma adequada rede de drenagem de águas pluviais, de rede/sistema de coleta e tratamento esgoto na Travessa Vilhena, localizada no Bairro Sobral.
    […]
    No que toca à alegação de inexistência de responsabilidade civil do Estado do Acre, sob o argumento de que a competência ambiental, em face do princípio da predominância do interesse, é exclusiva de cada ente federativo e, segundo consta na Resolução CONAMA n. 237/1997 (arts. 1º, IV, 5º e 6º), cabem aos municípios os assuntos de interesse local, e que a titularidade do serviço de saneamento básico é atribuída aos Municípios pela Lei Federal n. 11.445/2007, destaco que segundo a inteligência do art. 23, da Constituição Federal, a competência relativa à proteção ao meio ambiente e à promoção de programas de saneamento básico é comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, por isso, não há que se falar em inexistência de responsabilidade civil do Estado do Acre no que se refere à proteção do meio ambiente e à promoção de programas de saneamento básico.
    […]
    Referindo-se à alegada inexigibilidade do serviço de saneamento básico do Estado do Acre sob o argumento de que o poder de polícia urbanístico é competência exclusiva dos Municípios e, ainda, que não se poderia imputar ao Estado do Acre a responsabilidade pelos prejuízos à saúde pública sob o argumento de que a competência para a efetivação de políticas públicas é exclusiva dos Municípios, conforme dispõe o art. 18, IV, ‘d’, da Lei Federal n. 8.080/1990, mais uma vez destaco que segundo a inteligência do art. 23, da Constituição Federal, a competência relativa à proteção ao meio ambiente e à promoção de programas de saneamento básico é comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e não exclusiva do Município, como pretende o Estado do Acre.” (págs. 7-8 do documento eletrônico 12 – grifos no original).
    Verifico, assim, que o acórdão recorrido decidiu a questão conforme jurisprudência desta Corte, no sentido de que o art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria de condições de saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Acre no polo passivo da ação. Cito, no mesmo sentido, os julgados abaixo descritos:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – AGERGS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO OU DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA ATUAR NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. COMPETÊNCIA COMUM ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA REGULADORA DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 
    1. A atuação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul – AGERGS não se opõe à autonomia do Chefe do Poder Executivo (inc. II do art. 84 da Constituição da República). Não lhe incumbe atuar na conformação de políticas de governo, mas prevenir e arbitrar, conforme a lei e os contratos, os conflitos de interesses entre concessionários e usuários ou entre aqueles e o Poder concedente. 
    2. É da essência da regulação setorial a autonomia das agências para a definição dos valores de tarifas, observados os termos e a juridicidade do contrato subjacente. Precedentes. 
    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 2.095/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    "Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. 
    Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 
    2. Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados substancialmente. 
    3. Autonomia municipal e integração metropolitana.
    A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). 
    A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo.
    O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999).
    O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 
    4. Aglomerações urbanas e saneamento básico.
    O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico.
    Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico.
    A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal.
    Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas.
    A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. 
    5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. 
    O estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o estado.
    O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região.
    O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios.
    Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto.
    Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ´a ser submetido à Assembleia Legislativa´ constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. 
    6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
    Em razão da necessidade de continuidade da prestação da função de saneamento básico, há excepcional interesse social para vigência excepcional das leis impugnadas, nos termos do art. 27 da Lei n. 9868/1998, pelo prazo de 24 meses, a contar da data de conclusão do julgamento, lapso temporal razoável dentro do qual o legislador estadual deverá reapreciar o tema, constituindo modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana, dirigido por órgão colegiado com participação dos municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente” (ADI 1.842/RJ, Relator para o acórdão Min. Gilmar Mendes – grifei).
    Além disso, observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos ou garantias fundamentais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. Com esse entendimento, destaco ementa de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF). 
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.215.692-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.217.870-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Direito à moradia e à integridade física. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.023.906-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator